Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (CC 1.723)
2. Ainda que se possa haver dúvida sobre o fato de estarem as partes coabitando por ocasião da aquisição do lote, é incontestável, nos autos, que se mudaram para o Setor Habitacional Sol Nascente tão logo adquirido o bem e lá permaneceram durante toda a constância da união estável (por mais de 11 anos), tudo a demonstrar que o imóvel foi adquirido já com a finalidade de abrigar a entidade familiar, o que fortalece o entendimento de que já existia a união estável entre as partes.
3. É devido o reconhecimento da união estável entre as partes desde 06.07.2006, data da separação judicial da autora, extinguindo-se a união estável em abril de 2018.
4. Negou-se provimento ao apelo.